Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712679-78.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: DOMINGOS NOGUEIRA DE CASTRO NETO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A., com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 37363824). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022 16:42:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador